Tribunal: TJSP
Processo: 0001892-38.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001892-38.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ADRIANA TELINI PEDRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
julgaram prejudicado o agravo.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001892-38.2020.8.26.0520 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0001892-38.2020.8.26.0496.
Agravante: Adriana Telini Pedro.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0001892-38.2016.8.26.0496 DEECRIM 9a RAJ São José dos
Campo.
Voto no 42.607 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada Adriana Telini Pedro contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos, que indeferiu seu
pedido de prisão albergue domiciliar fundado em doença do genitor, que precisa
de cuidados 24 horas por dia em razão de doenças graves que o acometem, e
também pela pandemia de COVID-19, que impossibilita outros parentes de
cuidarem do idoso. Invoca princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, da fraternidade, o Estatuto do Idoso e a Recomendação no 62/2020, do
CNJ.
O recurso foi contrarrazoado e a decisão foi mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001892-38.2020.8.26.0520 -Voto no
3
O recurso está prejudicado, porque esta E. Câmara já
analisou a questão quando do julgamento do HC digital no 2056323-93.2020, no
dia 01 de junho de 2020, oportunidade em que denegou a ordem, por votação
unânime.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicado
o agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator